Tribunal: STF
Processo: HC 200588
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o paciente, ante os crimes dos artigos 213, § 1º (estupro qualificado por ser a vítima maior de 14 e menor de 18 anos), e 215 (violência sexual mediante fraude), combinados com o artigo 226, inciso II (causa de aumento por ser o agente padrasto da vítima), Código Penal. 
    O Juízo da Comarca de Porangaba/SP recebeu a inicial acusatória – processo nº 0004342-12.2017.8.26.0470. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. Indeferiu pedido de realização de nova avaliação psicossocial, realçando-a desnecessária.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 122.660/SP. A Sexta Turma negou provimento a agravo.
    A impetrante sustenta a falta de condição de procedibilidade para ação penal. Frisa a decadência do direito de representação, quanto à Luana, vítima do crime de violação sexual mediante fraude. Diz formalizada a inicial acusatória quando ela possuía mais de 18 anos, ausente manifestação de vontade, no período de 6 meses após a maioridade, no sentido de dar início à persecução penal. Aponta cerceamento de defesa, tendo em conta indeferimento de pedido de renovação de perícia psicossocial.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o trancamento.
    Não foi possível consultar o andamento do processo, uma vez sob sigilo. 
    2. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal.
    Verifica-se da denúncia que o crime cometido em face da vítima Luana ocorreu no final de 2014, quando possuía 14 anos de idade. Embora, como regra, fosse condicionada à representação a ação penal pública, o parágrafo único do artigo 225 do Código Penal vigente à época – com redação dada pela Lei nº 12.015/2009 – versava: "Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável". 
    A superveniência da maioridade civil não infirma a premissa. A faixa etária da vítima, a conferir legitimidade ao Ministério Público, tem de ser aferida no momento da prática criminosa. Não há que se falar em decadência do direito de representação.
    Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o Juízo fez ver ausente justificativa para renovação dos laudos psicossociais juntados ao processo. 
    4. Indefiro a liminar.
    5. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator